Tribunal: TCU
Processo: 024.300/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possível irregularidade no Edital MEC 5/2024, para chamamento público para habilitação de instituição de educação superior mantida por mantenedora de unidade hospitalar para autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No tagNumAcordao - TCU - tagColegiado Considerando tratar-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, em virtude de possíveis irregularidades verificadas no Edital 5/2024, de autoria do Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), com o objetivo de realizar chamamento público para habilitação de instituição de educação superior, mantida por mantenedora de unidade hospitalar, para autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina; Considerando que o Ministro Vital do Rêgo, relator à época, conheceu a denúncia, indeferiu o pedido de medida cautelar e autorizou medidas saneadoras, nos termos do despacho constante na peça 31; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) emitiu análise conclusiva pela improcedência das alegações (peça 33), a qual adoto como razão de decidir; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, art. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 234, 235 e 250, inciso I todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 33) ao denunciante e à unidade jurisdicionada; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.300/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 024.511/2024-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Educação. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Diego Dall Agnol Maia (304834/OAB-SP) e Ricardo Luiz Salvador (179023/OAB-SP), representando o denunciante. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.